Tribunal: TJBA
Processo: 0504038-10.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504038-10.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO PAULO FERNANDES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
LUCAS DA ROCHA MICHELI, KARINA OLIVEIRA CARDOSO DE CERQUEIRA

APELADO: MORADA NOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
FELIPE ALMEIDA PEREIRA, IAGO QUEIROZ BANTIM

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor. Recurso de apelação.
R
esponsabilidade civil objetiva.
D
anos em imóvel decorrentes de obra em terreno vizinho.
C
oncausa juridicamente relevante.
E
mpresa construtora e empresa incorporadora.
R
elação de consumo e equiparação a consumidor.
R
esponsabilidade solidária.
R
ecurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por proprietário de imóvel residencial que sofreu alagamento e destruição de móveis após tromba d’água intensificada por entulhos de obra realizada em terreno vizinho. O autor postulou a condenação solidária de duas empresas rés: a construtora do imóvel e a responsável pela obra vizinha. A sentença de primeiro grau condenou apenas a segunda ré (empresa executora da obra) e afastou a responsabilidade da construtora, sob o fundamento de ausência de vício construtivo comprovado. O autor apelou, defendendo a responsabilidade objetiva e solidária de ambas com base no Código de Defesa do Consumidor e no laudo técnico que apontou deficiência estrutural no muro divisório.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há relação de consumo entre o autor e as rés, inclusive por equiparação; (ii) estabelecer se a construtora do imóvel responde objetivamente pelos danos causados por falha estrutural do muro divisório; (iii) determinar se é cabível a responsabilidade solidária das rés, considerando a concausa relevante para o evento danoso.

III. Razões de decidir

3. A relação entre o autor e a construtora do imóvel configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. Em relação à empresa responsável pela obra no imóvel vizinho, o autor se equipara a consumidor por ser vítima do evento, nos moldes do art. 17 do CDC.

4.
O sistema de responsabilidade objetiva do CDC impõe a responsabilização solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento (art. 7º, parágrafo único), inclusive nos casos em que há concausa entre defeito construtivo e evento externo, como a obra vizinha.

5. O laudo da Defesa Civil evidenciou que o muro dos fundos do imóvel do autor não possuía resistência suficiente para suportar a sobrecarga hídrica causada pela obra no terreno vizinho, configurando concausa relevante juridicamente, ainda que não autônoma.

6. A atuação conjunta e coordenada das duas rés – por ação comissiva e omissiva – contribuiu para o resultado danoso.

7. A proximidade temporal entre a entrega do imóvel e a ocorrência do sinistro reforça a legítima expectativa do consumidor quanto à solidez e segurança da construção, sendo inaceitável, à luz do CDC, o colapso estrutural em tão curto prazo.

8. A jurisprudência dominante dos Tribunais reconhece a responsabilidade solidária entre construtora e terceiro que concorre para dano ao imóvel, com base no regime de consumo e nas normas do direito civil aplicáveis à vizinhança.

9. O valor dos danos materiais deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, diante da insuficiência de provas documentais para quantificação imediata.

10. A multa diária fixada por descumprimento de decisão liminar no montante final de R$ 90.000,00 foi mantida, bem como convertido para fixar os lucros cessantes.

11. O dano moral fixado em R$ 25.000,00 é razoável e proporcional, considerando a inutilização da residência e os transtornos causados.

12. A obrigação de reconstruir o muro de divisa foi corretamente imposta, diante da responsabilidade solidária pelo evento danoso.

IV. Dispositivo e tese

13
.

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
recurso

de
apelação nº
0504038-10.2018.8.05.0080
,
em que figura como apelante
JOÃO PAULO FERNANDES DE ALMEIDA

e, como apelados,
MORADA NOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

E OUTRO
.

Acordam
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da
Bahia, à unanimidade de votos,

em
D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL

ao recurso
,

nos termos do voto do Relator.